Tribunal: STF
Processo: Rcl 59119
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por J.J. Serviços e Participações Ltda. contra decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Sorocaba, nos autos da Execução Trabalhista nº 0069200-75.2007.5.15.0109, que teria desrespeitado a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, o julgado no ARE nº 1.160.361 e precedente do TST (Processo nº RR 68600-43.2008.5.02.0089).



    Narra a parte reclamante que, na fase execução do processo em referência, foi incluído no polo passivo e teve expropriado “seu bem social, integralizado muito antes da propositura da ação trabalhista, sem que ela tenha participado de qualquer fase de conhecimento ou incidente, em flagrante desobediência a decisão e Súmula deste E. Supremo Tribunal Federal.”



    Destaca que



    “em decorrência da ilegal decisão nos Autos do Reclamação Trabalhista nº 0069200-75.2007.5.15.0109, foram protocolados diversos recursos e incidentes, tramitando, atualmente, em razão da malsinada decisão ora Reclamada, os Embargos de Terceiro nº 0010394-90.2020.5.15.0109, que aguarda julgamento no E. Tribunal Superior do Trabalho (doc. 10) e o Mandado de Segurança nº 0021721-97.2022.5.15.0000, em trâmite na 2ª Seção de Dissídios Individuais - 2ª SDI, do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e cuja ilegalidade decorre e se estende daquela decisão.” 



    J.J. Serviços e Participações Ltda. esclarece que se trata de



     “execução trabalhista contrariada por embargos de terceiro que visa a nulidade da penhora sobre o bem do Agravado, bem como, declarar insubsistente a arrematação ocorrida no imóvel matriculado sob o número 19.666, localizado na Avenida Guido Aliberti, nº 2399, São Caetano do Sul – SP, (doc. 06)



    (...)



    Não obstante, ser incluída no polo passivo na fase executória, sofreu constrição em seu bem, sendo levado a hasta publica, e arrematada a preço vil, diante do real valor que o imóvel está avaliado.



    A Agravada apresentou embargos de terceiro, sobre a arrematação, o qual foi julgado procedente declarando-se insubsistente a penhora realizada, bem como, cancelando a arrematação. 



    Em face da decisão favorável, houve recurso pela arrematante, agravante, e pelos reclamantes, sendo reformado no Tribunal Regional da 15ª região, mantendo a penhora e a arrematação do imóvel.



    Não obstante, houve recurso de revista em face do v. acórdão, o qual foi denegado seguimento, sendo interposto agravo de instrumento em face do r. despacho, sendo que este recurso aguarda julgamento. ”



    Defende que 



    “não tem qualquer relação jurídica com a empresa devedora naquelas ações, no caso em tela a TRAC, razão pela qual deve ser anulada a arrematação do seu imóvel [pela WGA Empreendimentos Imobiliário Ltda], por ser ela parte ilegítima para figurar em fase de execução de Reclamação Trabalhista, da qual não participou de nenhum processo de conhecimento, seja propriamente dito, seja um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.”



    A reclamante requer 



    “a) [a] concessão da tutela de urgência requerida com o efeito suspensivo ativo para suspender todos os atos expropriatórios contra a Reclamante, a arrematação do imóvel, o deposito dos alugueis nos autos, que deverão retornar para a Reclamante. 



    (...)



    d) [que se] julgue procedente a reclamação, cassando a decisão de origem que determinou a ilegal inclusão do Reclamante no polo passivo da Execução trabalhista nº 0069200-75.2007.5.15.0109 e todos os atos posteriores, anulando-se por consequência a penhora e arrematação do seu bem de capital, uma vez que sua inclusão viola o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Súmula 10), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não conheço na presente reclamação constitucional quanto à ofensa ao que decidido no Processo nº RR 68600- 43.2008.5.02.0089 por se tratar de decisão proferida pelo TST, que não se enquadra na hipótese de cabimento de reclamação direcionada ao STF, cuja ação tem por objeto preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, “l”, da CF/88 e do art. 988 do CPC.



    Outrossim, não conheço da reclamatória tendo como referência paradigma a decisão proferida no ARE nº 1.160.361, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



     Aponta-se também como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa



     



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    É inviável a aplicação da súmula ou da cláusula de reserva de plenário, dirigida a órgãos judicantes colegiados, à juízo de caráter singular, por absoluta impropriedade, quando da realização de controle difuso de constitucionalidade.



    Tendo a parte reclamante indicado como autoridade reclamada o Juiz do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Sorocaba, tem-se a imprecisão do ato reclamado com a Súmula Vinculante nº 10, a justificar a improcedência da reclamação.



    Ainda que fosse possível superar o óbice acima delineado - uma vez que, na peça vestibular, a reclamante afirma que foram apresentados sucessivos recursos contra a decisão de primeira instância apontada como ato reclamado -, persistiria a conclusão pela negativa de seguimento da reclamação, porquanto justificada a submissão dos bens da J.J. Serviços e Participações Ltda. à responsabilidade executiva no Processo nº 0069200-75.2007.5.15.0109 na conclusão de fraude à execução a partir de fatos e provas do caso concreto, e não em fundamento constitucional.



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação tem como objeto decisão proferida em demanda trabalhista proposta em desfavor da empresa Trac Serviços Comércio e Administração Ltda, cujo polo passivo foi integrado também por José Maria Druzian de Oliveira e Juvêncio Druzian de Oliveira, após desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada originalmente (e-Doc 28, p. 8).



    Ademais, depreende-se dos autos dos Embargos de Terceiros nº 0010394-90.2020.5.15.0109 - formalizado pela J.J. Servicos e Participacoes Ltda, objetivando a declaração de nulidade da hasta pública e desfazimento da arrematação do imóvel matriculado sob o número 19.666 -, que o TRT 15, ao apreciar o agravo de petição, assentou que houve fraude a execução, considerando que: i) o referido imóvel foi objeto de compra e venda envolvendo a empresa executada Trac Serviços Comércio e Administração Ltda; ii) a transmissão de propriedade do imóvel referido à empresa J.J. Servicos e Participacoes Ltda ocorreu em 2011, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da Reclamação Trabalhista nº 0069200-75.2007.5.15.0109, ocorrido em 2007; iii) “não foi provada a aquisição do imóvel pela pessoa física do sócio José Maria Druzian de Oliveira, restando, em verdade, induvidoso que ele foi adquirido pela empresa executada, da qual é sócio”; iv) José Maria Druzian de Oliveira e Juvêncio Druzian de Oliveira são também sócios da empresa executada Trac Serviços Comércio e Administração Ltda. Vide trecho de interesse do aludido acórdão:



    “O imóvel objeto da arrematação está matriculado sob nº 19.966, no 2º CRI de São Caetano do Sul, conforme documento de fls. 186/191, tendo sido arrematado nos autos do Proc. 0069200-75.2007.5.15.01, em 05/03/2020 (fl. 229 daqueles autos). 



    A terceira embargante [J.J. Servicos e Participacoes Ltda], na inicial, alegou que adquiriu referido imóvel "da empresa BRASTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 01.126.014/0001-1 (documento de fls. 1/7) de boa-fé, e com a única finalidade de integralização do capital da empresa J.J Serviços e Participações Ltda, sofrendo indevida constrição judicial" (fl. 08). 



    Todavia, do registro do imóvel, consta venda e compra em 20/12/2007 da empresa BRASTAR Empreendimentos e Participações Ltda. para a empresa TRAC Serviços, Comércio e Administração, a executada. Foi juntado aos autos o registro de escritura dessa venda e compra em cartório (2º Tabelionato de Notas e Protestos de São Roque,) datado de 19/01/2005 (fls. 80 /84).



    Como se observa, não foi a terceira embargante quem comprou o imóvel em 2005 e o registrou em seu nome em 2007, mas, sim, a empresa executada, tendo sido o Magistrado de origem induzido a erro, ao partir da premissa de que o imóvel foi adquirido por aquela empresa em 2005 (fl. 196).



    Cumpre destacar que não altera a conclusão sobre quem era o proprietário do imóvel quando do ajuizamento da reclamação trabalhista (Proc. 0069200-75.2007.5.15.0109), em 14/05/2007, o fato de a compra ter sido realizada com a finalidade de integralização de capital da empresa terceira embargante, assim como a declaração, no instrumento de constituição da sociedade desta empresa, a respeito da integralização do capital social (fl. 64, cláusula 4ª)



    Em verdade, verifica-se do registro do imóvel arrematado que foi a empresa executada quem transmitiu a propriedade à terceira embargante, apenas em 26/07/2011 (fls. 85/86), data muito posterior ao ajuizamento da reclamação trabalhista (Proc. 0069200- 75.2007.5.15.0109), em 14/05/2007.



    Consigne-se que, relativamente a esta venda, qual seja, da executada para a terceira embargante, não foi juntado documento que comprovasse que ela se deu anteriormente à data do registro, não havendo, por isso, que se falar em aplicação da Súmula 84 do STJ.



    E, ainda, cumpre pontuar que, embora arguida pela terceira embargante, não foi provada a aquisição do imóvel pela pessoa física do sócio José Maria Druzian de Oliveira, restando, em verdade, induvidoso que ele foi adquirido pela empresa executada, da qual é sócio.



    Outrossim, o Laudo de avaliação juntado pela terceira embargante (fls. 56 /60), datado de 15/08/2001, nada prova a respeito da propriedade do imóvel, pois, como é óbvio, consiste apenas em avaliação para fins de integralização do capital social da empresa terceira embargante.



    Diante desse contexto, é irrelevante o teor dos demais documentos juntados pela terceira embargante, como diário patrimonial da terceira embargante de 2001, declaração de IRPF do sócio José Maria Druzian de Oliveira, contrato de fornecimento de energia elétrica, guia de recolhimento de ITBI e mesmo o contrato de locação do imóvel desde 2015 a terceiros.



    Portanto, reputa-se caracterizada a fraude à execução perpetrada pela empresa executada e pela terceira embargante, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pois a transferência do imóvel para a terceira embargante ocorreu apenas em 2011, muito depois do ajuizamento da reclamação trabalhista, em 14/05/2007.



    Nesse sentido, o entendimento consagrado pelo C. STJ, na Súmula n.º 375: 'O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." 



    Outrossim, verifica-se que os sócios da empresa executada, José Maria Druzian de Oliveira e Juvêncio Druzian de Oliveira (instrumento de constituição da sociedade - fl. 62) são também sócios da empresa executada (ficha cadastral - fl. 87), o que reforça a conclusão de que houve fraude à execução, mesmo porque induvidoso o conhecimento da existência da reclamação trabalhista em face da empresa executada, com possibilidade de insolvência. Aliás, consigne-se que, diante dessa constatação, ainda que a empresa executada não tenha sido intimada nos presentes autos, induvidoso o seu conhecimento dos presentes embargos de terceiro, diante da identidade de sócios, não se vislumbrando prejuízo processual a esta empresa. 



    Portanto, dá-se provimento ao agravo de petição interpostos pela arrematante e pelos exequentes, para manter a penhora e arrematação do imóvel matriculado sob nº 19.966, do 2º CRI de São Caetano do Sul.” (e-Doc 26, p. 263).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente a controvérsia, verifica-se que não há negativa de vigência a dispositivo de lei por fundamento constitucional a revelar contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, mas apenas o reconhecimento de fraude a execução, nos termos do art. 792, IV, do mesmo diploma legal, a justificar a constrição do imóvel em questão a fim de satisfazer o débito trabalhista.



    Nessa perspectiva, a presente reclamação tem por pretensão o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente